Tribunal: TJSP
Processo: 0001056-13.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Execução de título extrajudicial – Cédula de crédito bancário – Embargos à execução – Sentença de rejeição – Apelação – Preparo não recolhido no ato de interposição do recurso (CPC, art. 1.007, caput) – Determinação de recolhimento dobrado (CPC, art. 1.007, § 4o) – Descumprimento – Deserção – Recurso inadmissível e não conhecido.